Tribunal: TJDFT
Processo: 0700110-89.2019.8.07.0011
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DE SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTAMENTO. AÇÃO RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA. BENS SUPOSTAMENTE ADQUIRIDOS NA CONSTÂNCIA DO RELACIONAMENTO CONJUGAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE.

1. Afasta-se a alegação de nulidade de sentença por suposto cerceamento de defesa, quando a análise dos autos registra a justificativa feita pelo d. Juízo sentenciante, para negar aplicabilidade aos artigos 400 e 403 do Código de Processo Civil.

2.O art. 1.723 do Código Civil dispõe que "é reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família."

3. Quanto à partilha de bens adquiridos durante a união estável, o artigo 1.725, do Código Civil, esclarece que “Na união estável, salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens.”

4. Não se mostra possível a partilha de bens cuja propriedade não é comprovada.

5. Conquanto seja inegável que os bens adquiridos na constância da união estável devem ser partilhados igualitariamente entre os ex-conviventes, já que nessas situações milita a presunção legal do esforço comum empreendido pelos companheiros durante o período de vigência da união estável, no caso em apreço, não há documentos mínimos comprobatórios da propriedade sobre o imóvel citado nem de que tenha sido adquirido durante o período da união estável.

6. Negou-se provimento ao apelo.